Tribunal: STF
Processo: Rcl 86747
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Controvérsia subjacente à contratação de transporte autônomo de cargas (TAC – Lei nº 11.442/07). Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma. Negativa de seguimento à reclamação. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, por tratar de controvérsia subjacente à contratação de transporte autônomo de cargas (TAC – Lei nº 11.442/07), o caso não está abrangido pela ordem cautelar proferida no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da RG).



    2. O Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência, estabeleceu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, entre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, o que não se verifica no caso em análise.



    3. Agravo regimental não provido.